Tribunal: TJBA
Processo: 0000490-61.2014.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000490-61.2014.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CLEVISON DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LEONILDO MANGABEIRA COSTA, MICHELE CALAZANS OLIVEIRA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELA
ÇÃO CRIMINAL. ART. 121, § 2º, I E IV, EM CONCURSO FORMAL (POR DUAS VEZES) COM O ART. 121, § 2º, I E IV, C/C O ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DEPOIMENTO GRAVADO EM MEIO AUDIOVISUAL. PERDA DE SEU CONTEÚDO. NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL.
PLEITO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE. INACOLHIMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA, E DOS ATOS SUBSEQUENTES, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. A impossibilidade de acesso ao conteúdo inserto em mídia, decorrente da gravação audiovisual de depoimento colhido na sessão plenária, cuja testemunha não fora ouvida na fase sumariante, e cujas declarações não foram reduzidas a termo, conduz ao reconhecimento da nulidade absoluta do ato praticado e demais atos subsequentes, em face da violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

2. Não se concede o direito de recorrer em liberdade a acusado que permaneceu preso durante a instrução do processo, quando ainda subsistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação de nº 0000490-61.2014.8.05.0181 da Comarca de NOVA SOURE, sendo Apelantes CLEVISON DE JESUS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e CLEVISON DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DECLARAR A NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS DESDE A SESSÃO DE JULGAMENTO DO ACUSADO CLEVISON DE JESUS E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO E DOS ATOS SUBSEQUENTES, JULGANDO PREJUDICADO O MÉRITO DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador, .